Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746484-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO FREITAS GODINHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRENO FREITAS GODINHO, contra decisão prolatada nos autos da ação de cobrança no 0719520-90.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 213446190): “O requerido requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita. A declaração de imposto de renda de ID 213180784 atesta que o requerido possui patrimônio relevante e que percebe aluguéis mensais em valor razoável. Outrossim, os extratos de ID 206300834 certificam o recebimento de diversos e variáveis montantes ao longo do mês. Observo, pois, que o réu recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as módicas despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões, a agravante afirma não ser necessário caráter de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça, apenas restar demonstrada a insuficiência de recursos da pessoa natural ou jurídica para arcar com as despesas judiciárias, sem comprometer, no caso, o sustento próprio e de sua família, bem como a manutenção de suas atividades, segundo dispõe o art. 98 do CPC e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz não possuir cartão de crédito, tendo anexado aos autos de origem, além de seus extratos atualizados, a cópia da última Declaração de Imposto de Renda referente aos anos de 2024/2023, comprovando sua hipossuficiência, conforme previsto em lei. Apesar do entendimento do Juízo de primeiro grau, defende a demonstração de ausência de patrimônio ou renda considerável que descaracterize sua condição de pessoa hipossuficiente nos termos da legislação vigente. Ademais, afirma não ser suficiente para descaracterizar sua condição de pobreza o recebimento do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) destinado ao aluguel, o que deveria ter sido analisado em conjunto com os extratos bancários. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de lhe conferir a gratuidade de justiça. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios de gratuidade de justiça (ID 65719446). O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante (ID 65760631). Contrarrazões ao ID 66992108. É o relatório. Decido. Consoante a Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça, “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Assim, a referida Súmula pode ser aplicada pelo relator com fundamento no artigo 932, incisos IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com base na observância da jurisprudência do tribunal. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pessoa física, ora agravante, faz jus à gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito no valor originário de R$ 61.447,94 (ID 197138715). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência do agravante. Verifica-se nos autos a condição do agravante, empresário e solteiro, desprovido de cartão de crédito, auferindo módica renda proveniente de transações contratuais de baixo valor, acrescida do recebimento locatício mensal aproximado de um salário-mínimo. Em sede probatória, anexou aos autos declaração de hipossuficiência financeira (ID 206300832), acompanhada do recibo declaratório do imposto de renda ano-calendário 2022, indicando rendimentos zerados (ID 206300831), bem como extratos bancários concernentes ao período de abril a julho de 2024, evidenciando múltiplas movimentações de valores diminutos (ID 206300834). Posteriormente à intimação para apresentação de documentação complementar, o agravante providenciou a juntada da declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023, demonstrando rendimentos totais na monta de R$ 26.400,00, correspondentes à percepção mensal de R$ 2.200,00, oriundos de locação imobiliária, somados à participação societária em determinada empresa (ID 213180784). Dentro desse contexto, inexistindo prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela o preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) Seguem, ainda, precedentes desta Corte, nos quais foi deferido o benefício em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/3/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, aliado ao próprio objeto do processo - repactuação de dívidas por superendividamento - que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 15/4/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO INFORMADA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção, nos autos do processo no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições (superendividamento). 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJe: 16/4/2024) - g.n. Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Nos termos da Súmula no 568 do STJ e do artigo 932, inciso V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmada a medida liminar, reformar a decisão agravada a fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 12:59:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador